Tribunal: CARF
Processo: 13982.721306/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.721306/2013-61
RESOLUÇÃO
2001-000.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDIR SEBASTIANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem: (i) apure e
certifique acerca de eventual ocorrência de recolhimento em duplicidade nos anos-calendário de
2007 e 2009 do IRRF proveniente do processo trabalhista; e (ii) informe se o contribuinte, de fato,
promoveu ou não, mesmo que parcial, a compensação do IRRF remanescente nos ajustes anuais
de 2007 e 2009 (DIRPF/2008 e 2010), ao teor das guias DARF acostadas (fls. 11 e 65).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721306/2013-61
2
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl. 22,
emitida em 09/12/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2008, onde foi considerada indevida a compensação do imposto de renda
declarado como retido na fonte pelo Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 90.047,13.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 26/12/2013, a impugnação de
fls. 02 a 05, alegando, em suma, que:
1 - deve ser considerado nulo o ato, vez que não foi observado o disposto no art.
844 do RIR/99. A correspondência enviada não informa a data da intimação, o que
foi feito pelo notificado;
2 - apresenta cópia do DARF comprovando que o Banco do Brasil S/A recolheu a
importância de R$ 94.676,42, em 17/04/2009, porém, se omitiu de informar à RFB
através de DIRF;
3 - sobre o valor da indenização de R$ 135.791,54 foi retida a importância de R$
88.185,26, ou seja, o absurdo percentual de 64,94%;
4 - o processo que corre na Justiça Federal trata do IRRF sobre os juros. A
importância da qual se pleiteia a restituição através da declaração substitutiva, que
gerou a presente notificação, é algo independente do processo judicial, uma vez
que trata de fatos diversos;
5 - ao comparecer à RFB em Chapecó - SC, foi orientado a retificar a declaração
informando todo o valor da indenização trabalhista como tributado, apesar da
sentença judicial dizer o contrário em relação à parcela dos juros, uma vez que o IR
sobre estes, será objeto de execução no processo judicial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF)
da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e na
ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do IRRF.
Cientificado da decisão, em 07/04/2017 - sexta-feira (fls. 54), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/05/2017, recurso voluntário (fls. 59/62), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese, a ocorrência de
tributo recolhido a maior que o devido, relativo ao IRRF novamente retido sobre a parte
incontroversa resgatada em 2007, por ordem judicial, cujo valor e que já havia sido recolhido aos
cofres púbicos, ao teor da guia DARF ora anexada, comportando assim o pedido de restituição
declarado, com base no art. 165 do CTN. Diante dos fatos, entende que possui um saldo a restituir
relativo a diferença entre o valor indevidamente glosado e o saldo de imposto a pagar apurado
pela decisão recorrida (R$ 90.047,13 – R$ 6.716,80 = R$ 83.330,33). Requer, ao final, a revisão da
decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721306/2013-61
3
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/65.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte,
decorrente de processo trabalhista, no valor de R$ 90.047,13, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2009 retificadora apresentada.
Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 46/47):
Da glosa do IRRF
Dos autos, verifica-se que o impugnante foi parte autora do processo judicial no
00303.521/97-0, movido em face do Banco do Brasil S/A e tramitado na 1a Vara do
Trabalho de Erechim - RS.
Em DIRF, o Banco do Brasil informou à RFB que pagou ao impugnante a quantia de R$
43.308,83, com retenção de R$ 4.629,29 a título de imposto de renda (fl. 40), nos autos
da ação judicial em questão.
O impugnante alega que a justiça lhe considerou devida a importância de R$ 135.791,54,
onde foi retida a quantia de R$ 88.125,26 a título de IR.
Também informa que a fonte pagadora recolheu aos cofres da União a quantia de R$
94.676,42 a título de IRRF, conforme consta do DARF à fl. 10.
À fl. 09, consta certidão de cálculo, realizada em 07/04/2008, onde constam os exatos
valores declarados pelo impugnante.
De forma a esclarecer melhor a retenção em questão, tendo em vista o fato de que o valor
retido informado supera, em muito, a alíquota máxima para o IR prevista em lei, foi
necessário recorrer aos autos do processo de acompanhamento judicial no
16814.000015/2010-13, em nome do impugnante, onde consta documentação mais
detalhada acerca do ocorrido.
À fl. 41, anexo cópia da fl. 14 do mencionado processo, onde consta um resumo geral dos
valores devidos que foi apresentado pelo próprio reclamante nos autos da ação judicial.
Ao apresentá-lo, o reclamante pleiteia a homologação dos mesmos, bem como, a
expedição de alvará para o levantamento da quantia devida.
Nesse resumo, verifica-se que foi considerada devida ao reclamante a quantia de R$
350.015,23, da qual, havia sido parcialmente levantada, em 14/02/2007, a importância de
R$ 223.972,86, restando ao reclamante o valor de R$ 126.042,37.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721306/2013-61
4
Dito valor, atualizado até 07/04/2008 remonta a parcela de R$ 135.791,54 declarada pelo
impugnante (fl. 42).
Conclui-se, então, que o valor pago em 2007 refere-se à parte incontroversa, enquanto o
valor ora guerreado se trata da parte controversa do litígio.
Do mesmo resumo geral, verifica-se que o IRRF calculado sobre a totalidade dos
rendimentos devidos (parte incontroversa + parte controversa) somava o valor de R$
83.733,35 (em 14/02/2007).
Do valor incontroverso pago em 14/02/2007 foi retida a quantia de R$ 79.340,56 a título
de IR.
Por essa razão, a planilha informa que o imposto de renda devido saldo remanescente era
a diferença de R$ 4.392,79 (R$ 83.733,35 - R$ 79.340,56).
Esse é o IRRF sobre a quantia a ser paga em 2008, calculado pelo próprio reclamante nos
autos do processo judicial.
No entanto, em razão de um erro na referida planilha, ao invés de ser subtraída a quantia
de R$ 4.611,91 (o IR devido de R$ 4.392,79, atualizado até 31/10/2007), foi subtraído dos
rendimentos a pagar o valor de R$ 83.298,23 (relativo ao IR já recolhido, atualizado até
31/10/2007).
Ora, resta claro que o IR devido era de R$ 4.392,79.
Não é possível este órgão julgador corrigir erro ocorrido nos autos da ação judicial,
devendo o reclamado propor eventual correção junto ao órgão competente.
Cabe aqui, tratar a questão do ponto de vista tributário.
Dos autos, não restam dúvidas de que o valor total de IRRF, em 14/02/2007, era de R$
83.733,35, razão pela qual, não é possível permitir a compensação total desse valor,
visto que uma parcela dos rendimentos foi recebida a título de incontroverso no ano-
calendário de 2007.
Assim, a glosa deve ser mantida.
No entanto, verifica-se que ao impugnante não foi paga a quantia de R$ 135.791,54,
deduzida do imposto devido de R$ 4.611,92, restando imperativo ajustar os rendimentos
de forma a refletir a quantia de R$ 43.308,83, com retenção de R$ 4.629,29, conforme
informado em DIRF pela fonte pagadora.
Da análise dos autos, constato que em relação à dedução do IRRF paira dúvida
razoável acerca do valor compensado no ano-calendário de 2008, sendo certo que o suporte
documental ora acostado é contundente em demonstrar que o IRRF retido no processo trabalhista
que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Erechim/RS, embora deduzido no exercício de 2008,
somente foi recolhido aos cofres públicos no ano-calendário de 2009, no valor total de R$
94.676,42, ao teor da guia DARF acostada (fls. 11).
Alia-se ao fato de que, na peça recursal, o contribuinte alega a ocorrência de
recolhimento indevido ou a maior, uma vez que o IRRF retido sobre os valores incontroversos e
resgatados no ano-calendário de 2007 (R$ 79.340,56), foi efetivamente retido e recolhido aos
cofres públicos em 06/03/2007 (fls. 65).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721306/2013-61
5
Não obstante, pela Planilha de Recálculo do Ajuste Anual - Exclusão das Verbas em
Contencioso elaborada (fls. 34), não é possível concluir se houve eventual aproveitamento,
mesmo que parcial, do IRRF recolhido no ano-calendário de 2007 (fls. 65), sendo certo que
somente consta dos autos o registro de que o aludido IRRF foi integralmente recolhido aos cofres
públicos no ano-calendário de 2009 (fls. 10/11).
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve duplicidade de
recolhimentos, bem como o aproveitamento do IRRF nos exercícios em que efetivamente
transferidos aos cofres públicos, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde
da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se que o cerne da presente demanda
recai na possibilidade da compensação do IR integral recolhido a maior em 17/04/2009 (fls.
10/11).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem: (i) apure e certifique acerca de eventual ocorrência de recolhimento em
duplicidade nos anos-calendário de 2007 e 2009 do IRRF proveniente do processo trabalhista; e (ii)
informe se o contribuinte, de fato, promoveu ou não, mesmo que parcial, a compensação do IRRF
remanescente nos ajustes anuais de 2007 e 2009 (DIRPF/2008 e 2010), ao teor das guias DARF
acostadas (fls. 11 e 65).
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original